Tribunal: TJSP
Processo: 1006380-42.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Repetição de indébito. Aquisição de imóvel pelo Programa Governamental Minha Casa, Minha Vida. Pretensão do apelado é a devolução do valor pago a título de cancelamento de hipoteca. Quantia correspondente a mencionado tópico é de R$72,71. Restituição específica do referido valor em condições de sobressair Outras verbas correspondem ao registro da compra e venda e da alienação fiduciária,

Ementa:
Repetição de indébito. Aquisição de imóvel pelo Programa Governamental Minha Casa, Minha Vida. Pretensão do apelado é a devolução do valor pago a título de cancelamento de hipoteca. Quantia correspondente a mencionado tópico é de R$72,71. Restituição específica do referido valor em condições de sobressair Outras verbas correspondem ao registro da compra e venda e da alienação fiduciária, portanto, devem ser suportadas pelo comprador, conforme artigo 490 do Código Civil. Apelado vencido quase que na totalidade da demanda deve suportar a sucumbência. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006380-42.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado TIAGO ALEXANDRE FERREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006380-42.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.006.380-42.2019.8.26.0071
Apelante:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Apelado:
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
Comarca:
BAURU
Voto n.o 44.738
Repetição de indébito. Aquisição de imóvel pelo Programa
Governamental Minha Casa, Minha Vida. Pretensão do
apelado é a devolução do valor pago a título de
cancelamento de hipoteca. Quantia correspondente a
mencionado tópico é de R$72,71. Restituição específica do
referido valor em condições de sobressair Outras verbas
correspondem ao registro da compra e venda e da alienação
fiduciária, portanto, devem ser suportadas pelo comprador,
conforme artigo 490 do Código Civil. Apelado vencido quase
que na totalidade da demanda deve suportar a sucumbência.
Apelo provido em parte.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 293/299, aclarada pelos embargos de págs. 306/307, que julgou
procedente em parte ação para restituição de valor envolvendo cancelamento de
hipoteca decorrente de compra e venda de imóvel.
Alega a ré que a legalidade da taxa de registro de cartório
deve ser reconhecida, haja vista o contrato firmado entre as partes, pois referidas
custas cartoriais abrangem impostos, tributos, escritura, ITBI, registro, cadastros,
despesas com alienação fiduciária em garantia, dentre outras, sendo que o
comprador concordara que caberia à vendedora providenciar a transferência. Expõe
que o artigo 490 do Código Civil permite transferir ao comprador as despesas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006380-42.2019.8.26.0071 -Voto no
3
escritura e registro. Diz que o valor efetivo pago a título de cancelamento de
hipoteca não equivale somente a tal cobrança, mas também a outros valores
despendidos, destacando, ainda, que o cancelamento de hipoteca abrange o
montante de R$72,71. Por último requer o provimento do apelo, para que seja
reconhecida a legalidade da cobrança da taxa de registro ou a restituição do valor de
R$72,71.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 323/330.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
O caso em exame envolve aquisição de imóvel, cabendo ao
comprador suportar os custos envolvendo as despesas registrárias e correlatas.
O pactuado impusera ao comprador a responsabilidade pelos
pagamentos respectivos.
Observa-se que o documento de pág. 273, que é recibo de
pagamento expedido pelo Segundo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Bauru, dispõe expressamente que houve averbação n.o 2 na matrícula do imóvel, em
16 de maio de 2017, abrangendo cancelamento de hipoteca no valor de R$72,71,
sendo que os outros itens envolvem registro da compra e venda e da alienação
fiduciária.
Desta forma, efetivamente a hipoteca fora ônus celebrado sem
nenhuma participação do apelado comprador, cabendo à vendedora suportar os
custos para o levantamento correspondente.
Outras verbas são de responsabilidade do comprador, ante o
disposto no artigo 490 do Código Civil.
Assim, não obstante cláusula contratual que não especifica
cancelamento de hipoteca de modo explícito, cabe à apelante se responsabilizar
pelos custos respectivos, consequentemente, a restituição de R$72,71 deve
sobressair, observada a incidência de correção monetária do respectivo pagamento,
bem como de juros de mora a contar da citação, conforme o disposto no artigo 405

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006380-42.2019.8.26.0071 -Voto no
4
do Código Civil.
3. Em decorrência do desfecho da demanda, o apelado fora
sucumbente em maior extensão, portanto, é condenado ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, remunerando de
modo condizente o titular da capacidade postulatória que representa a apelante,
ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do Estatuto Processual, em caso de
execução, pois é beneficiário de gratuidade de justiça, de acordo com a
interlocutória de pág. 44.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293